Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705676-26.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCA DAMIANA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICADAS. PREPARO RECOLHIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PROVA TARDIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA CONSISTENTE NO USO DE SENHAS PESSOAIS E NO ACESSO À CONTA BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DANO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. 1. As preliminares de deserção e de impugnação à gratuidade de justiça encontram-se prejudicadas pelo superveniente pagamento do preparo. 2. Não se verifica cerceamento de defesa, quando a parte adversária, teve a oportunidade, em momento posterior antes do julgamento do pedido, de tomar conhecimento da juntada dos novos elementos de prova documental e de impugná-la em efetivo exercício do contraditório. 3. Sem a comprovação da conduta ilícita e do dano no suposto acesso à conta bancária da pessoa jurídica para o pagamento de boleto de interesse de terceiro não há possiblidade de se imputar responsabilidade civil para que se imponha a obrigação de indenização por dano material. 4. Reformada integralmente a sentença para que o pedido seja julgado improcedente, os ônus da sucumbência devem ser imputados à parte vencida. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Sem majoração dos honorários recursais. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 77, incisos I e II, 80, inciso II, 373, inciso I, e 435, parágrafo único, asseverando a ausência de preclusão, ao argumento de que teria justificado os motivos pelos quais juntou aos autos os documentos após a audiência de instrução e julgamento, porquanto somente foram conhecidos depois da oitiva da recorrida. Ademais, afirma que o depoimento teria sido falso e que o decisum vergastado teria desconsiderado a possibilidade de requerimento de produção de provas em audiência; c) artigo 1.026, §2o, pugnando pelo afastamento da multa pela oposição dos embargos declaratórios, uma vez que o apelo teria sido interposto com nítido propósito de prequestionamento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 77, incisos I e II, 80, inciso II, 373, inciso I, 435, parágrafo único, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024